Tribunal: TJDFT
Processo: 0726532-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726532-29.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: MAIKON DEVID ARAUJO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 43293429, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu em parte do recurso de apelação oposto por MAIKON DEVID ARAÚJO ALVES, e, na extensão conhecida, deu provimento. O v. decisum hostilizado encontra-se assim ementado: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL. PEDIDO FEITO NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROVADO.PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGOS 104-A E SEGUINTES DO CDC. APLICAÇÃO IMPERATIVA. ERROR IN PROCEDENDO. VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA 1. O pedido de tutela recursal veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. 2. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que apelante e apelado se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 3. É cediço que a Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece rito específico para as ações de repactuação de dívidas, estabelecendo um procedimento bifásico. 3.1. De acordo com as alterações promovidas pela mencionada legislação, deve ser observada, inicialmente, a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas ao qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor). 3.2. Frustrada a conciliação, o magistrado, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor). 4. O artigo 54-A, §1o do Código Consumerista estabelece que entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 4.1. Com o objetivo de regulamentar o citado dispositivo legal, em julho/2022 foi editado o Decreto n. 11.150 que, em seu artigo 3o, caput e §1o determina que se deve considerar como mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, sendo que a situação de superendividamento deve ser apurada contrapondo-se a renda total mensal do consumidor e as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente. 5. Uma vez verificada e demonstrada a situação de superendividamento, havendo pedido expresso do consumidor para que seja adotado o procedimento especial da Lei n. 14.181/2021, cabe ao magistrado dar ao consumidor a oportunidade de repactuar suas dívidas, com o objetivo de cumprir os contratos pactuados, mantendose a dignidade da pessoa humana. 6. O afastamento do procedimento especial de repactuação das dívidas pelo Juízo de origem, mesmo após a comprovação inequívoca da situação de superendividamento, gera a nulidade da sentença, em razão do error in procedendo, de modo que o retorno dos autos à origem é medida imperativa, a fim de que seja dado prosseguimento ao processo, nos termos dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a determinação de realização de audiência de conciliação. 7. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 43671452, sustenta estar configurada omissão no v. acórdão embargado. Afirma que não foi demonstrada nos autos qualquer conduta da instituição financeira que implique responsabilização civil, tampouco reparação por qualquer espécie de dano. Argumenta que não se pode transferir ao banco o múnus de administrar os rendimentos dos consumidores. Afirma, por fim, que a conduta da instituição bancária está pautada no exercício regular do direito, posto que tem como objetivo receber o pagamento de valores efetivamente devidos pela parte contrária. Ao final, o embargante pleiteia o conhecimento e o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos. Sem contrarrazões, nos termos da certidão ID 44776966. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. Nas razões recursais, não obstante o embargante alegue a existência de omissão no acórdão embargado, não foi exposto argumento algum como razão recursal no tocante à omissão, inclusive não houve a formulação de qualquer pedido para o saneamento do mencionado vício, razão pela qual verifico não estarem evidenciados os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração opostos. É certo, que incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes no pronunciamento embargado. Assim, verifica-se a existência de manifesta inépcia recursal, porquanto sem a exposição de razões sobre a omissão e ausente pedido de provimento para saneamento do vício apontado, o recurso padece de vício insanável, pela impossibilidade de emenda às razões recursais, devido à preclusão consumativa. Desse modo, seja pela ausência de causa de pedir e de pedido no tocante à cogitada omissão, a petição recursal é inepta, consoante aplicação por analogia do artigo 330, inciso I e § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil à petição recursal: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir. Confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que não se conheceu dos embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1147687, 07156522020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Verificada a inépcia do recurso e não atendido o requisito da regularidade formal, pela inexistência de razões recursais sobre o vício apontado no acórdão embargado, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Isso porque não há como supor e valorar a ocorrência do suposto defeito, se não foram ao menos apontados e argumentados no recurso. Ademais, cabe ressaltar que, em homenagem ao princípio da dialeticidade, o recurso deve ser discursivo, guardar congruência com a decisão judicial recorrida e confrontar especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Acerca do princípio da dialeticidade o professor Daniel Amorim Assumpção Neves1 discorre: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamento se pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. No caso em análise, vê-se que o acórdão recorrido tratou exclusivamente acerca da aplicação da Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021) ao feito, tendo analisado o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do procedimento especial previsto nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, das razões recursais, é possível perceber que o embargante apenas apresentou argumentos sustentando a ausência de conduta da instituição financeira capaz de gerar responsabilização civil e, por via de consequência, implicar reparação de dano de qualquer ordem, não tendo apresentado qualquer arrazoado acerca da aplicação (ou não aplicação) da Lei n. 14.181/2021 ao processo em exame. Conclui-se, portanto, que a impugnação do embargante está dissociada dos fundamentos do acórdão, de modo que, uma vez ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. JUIZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE EM DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PREVISÃO LEGAL. FALTA DE DIALETICIDADE. ACLATÓRIOS OPOSTOS SEM INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. APRESENTAÇÃO DE MEROS QUESTIONAMENTOS COMO FUNDAMENTAÇÃO. DESRESPEITO À REGRA DO ART. 1.023 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A falta de indicação, nos embargos de declaração, de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em desrespeito à previsão do art. 1.023 do mesmo código processual, demonstra estar a pretensão da parte embargante em desacordo com as hipóteses de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo o recurso manifestamente inadmissível. 2. Caso concreto em que verificada manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal ostentada, porquanto o recorrente não expôs, nas razões recursais, os vícios genericamente indicados no início da petição recursal, concluiu-se pela falta de demonstração dos requisitos indispensáveis à verificação da admissibilidade do recurso aclaratório. 3. Os embargos de declaração não servem a responder questionamentos genéricos das partes, porque a atividade jurisdicional, na Justiça comum, não é consultiva. A insatisfação do embargante com o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento deveria ter sido veiculada em recurso cabível e adequado para impugnar o referido pronunciamento exarado pelo colegiado recursal e não em embargos de declaração manifestamente inadmissíveis para a finalidade pretendida. 4. Verificada a ausência do requisito da regularidade formal dos embargos de declaração, possível ao relator firmar juízo negativo de admissibilidade em decisão monocrática, conforme autorizado pelo art. 932, III, do CPC. 5. Incabível a concessão de prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC quando o vício não se trata de defeito substancial, sanável apenas por emenda, o que, se admitido, possibilitaria ao recorrente formular novo recurso, em emenda à peça recursal, para além do prazo legalmente estabelecido para oposição dos embargos de declaração. 6. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta improcedência do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante. 7. Recurso conhecido e desprovido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1671606, 07067178320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA CÓPIA DO RECURSO ANTERIOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissões e contradições em embargos de declaração. 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. Para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 2.2. Apesar de irresignada com a decisão prolatada, a embargante não enfrenta os argumentos do acordão. Ao contrário, o presente recurso trata-se de mera cópia dos embargos prolatados anteriormente. 2.3. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: "Como é evidente, o autor apelante se limitou a copiar, ipsis litteris, o conteúdo de sua réplica, para tratar sobre os argumentos de que a rescisão contratual deveria se dar por culpa do réu, bem como que o réu não faz jus aos valores por ele pleiteados, sem veicular fundamentação adequada ao recurso manejado, a fim de enfrentar as questões tratadas na sentença. Deste modo, a ausência de fundamentação condizente com o recurso impede o conhecimento do apelo." (0705586-63.2018.8.07.0005, Rel.: Desa. Ana Catarino, 5a Turma Cível, DJE: 03/12/2019). 3. A embargante opõe embargos de declaração repetindo a argumentação exposta nos embargos anteriormente opostos e rejeitados por esta 2a Turma. Naquela oportunidade, esta Turma já tinha constatado que os referidos embargos não apontavam nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, nem mesmo erro material. 3.1. Em vista da ausência de razões justificadoras dos aclaratórios, a embargante fica, desde já, advertida de que no caso de reiteração dos embargos, será condenada ao pagamento de multa prevista nos §§2o e 3o do art. 1.026 do CPC: "Art. 1.026 [...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. § 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final". 4. Restando o recurso dissociado das razões do acórdão, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1277705, 07017895420198070002, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Desse modo, a pretensão do embargante não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, razão pela qual o recurso não deve ser admitido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de março de 2023 às 14:16:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.